Tribunal: STF
Processo: ARE 1247886
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 100, § 12, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “No caso sub judice, nota-se que não foi proferida decisão interlocutória com aplicabilidade do TEMA 810 e tampouco foi julgada improcedente a impugnação fazendária. Depreende-se dos autos ter sido exibido o cálculo pelo exequente, sendo ordenada a intimação da FESP para pagamento de quantia exequenda, advertindo-se a Fazenda Pública do prazo de trinta dias para impugnação. Observa-se que a Fazenda Pública teve ciência da determinação referida em 15.5.2018, sem ter apresentado qualquer manifestação, interpondo o presente recurso em 19.6.2018. Dessa forma, nota-se que há falta de interesse recursal, haja vista que sequer foi proferida decisão interlocutória.”
    O recorrente deduz suas razões com fundamento na premissa de que se “trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que, em sede de embargos à execução, determinou a não aplicação dos critérios de correção monetária fixados pela Lei 11.960/2009 c/c Art. 100, § 12 da CR/88, declarando a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária”.
    Verifico ausente, nas razões do recurso extraordinário, impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, acima transcritas.
    Nesse contexto, as razões do recurso extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora